Tribunal: TCU
Processo: 011.384/2018-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8259/2020-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de atos de aposentadoria de Sonia Maria Martinez Vida, ex-servidora da Universidade Federal da Bahia. Considerando que as determinações constantes do Acórdão 5833/2020-TCU-Primeira Câmara apenas requerem que a Fundação Universidade Federal da Bahia informe à interessada sobre o teor da deliberação, conceda prazo à interessada para o exercício de opção e faça cessar o pagamento decorrente do ato impugnado; Considerando que a solicitação de prorrogação de prazo informa que a Portaria 103/2020 - UFBA suspendeu apenas as atividades presenciais não essenciais no âmbito da Universidade Federal da Bahia (peça 21); Considerando que a atividade de processamento de folha de pagamento de professores e servidores é atividade de caráter essencial e, assim, encontra-se em pleno funcionamento; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea 'e', do Regimento Interno, em indeferir a solicitação de prorrogação de prazo formulada pela Fundação Universidade Federal da Bahia. 1. Processo TC- Processo 011.384/2018-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Sonia Maria Martinez Vidal (XXX.333.295-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Bahia 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.